Tribunal: TJSP
Processo: 3000846-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, até que fossem esgotados outros meios de satisfação do crédito – Direito Processual Civil - A penhora "on line" não deve ser utilizada como primeiro recurso em sede de execução fiscal, deve-se, primeiramente, esgotar outros meios menos gravosos ao devedor - Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, até que fossem esgotados outros meios de satisfação do crédito – Direito Processual Civil - A penhora "on line" não deve ser utilizada como primeiro recurso em sede de execução fiscal, deve-se, primeiramente, esgotar outros meios menos gravosos ao devedor - Precedentes STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.